Tribunal: STF
Processo: Rcl 52383
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta por M. C. para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS.



    A defesa técnica narra que



    “[o] Requerente encontra-se atualmente recolhido na Penitenciária Modulada Estadual de Osório/RS cumprindo pena privativa de liberdade de 08 anos e 06 meses de reclusão (pena redimensionada pelo TJRS para 6 anos e 3 meses – Apelação nº 70081663940) pela prática do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, da Lei nº 2.848/40 – Código Penal). 



    Na data de 24/12/2021, alcançou o requisito objetivo para progressão para o regime semiaberto. O requerimento foi formulado pela Defensoria Pública, com antecedência, em 12/11/2021. 



    Em 22/11/2021, o apenado teve deferida a sua progressão carcerária pelo Juízo da Execução Penal de Osório.



    Não obstante, na decisão do Seq. 24 da execução eletrônica em tramitação no SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, a D. Magistrada a quo entendeu por não incluir o apenado no monitoramento eletrônico, diante da ‘gravidade dos delitos ora em execução’, bem como do ‘elevado saldo de pena por cumprir’.



    Desde então, o sentenciado permanece recolhido em espaço destinado aos presos do regime fechado, como se verifica da Consulta de Detento do Sistema Consultas Integradas (documento em anexo)” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Sustenta que



    “[...] a vulneração à autoridade da decisão desse Excelso Supremo Tribunal Federal consiste na prolação de decisão na qual o Juízo da Execução Penal de Osório negou-se a determinar a inclusão do preso no sistema de monitoramento eletrônico, muito embora SABEDOR DE QUE NÃO HÁ VAGAS PARA REMOÇÃO após instado expressamente para tanto, obrigando o apenado a cumprir pena em regime ilegal, em flagrante prejuízo ao indivíduo preso” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “1º) Seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, a fim de determinar a inclusão do Reclamante no sistema de monitoramento eletrônico para cumprimento de pena em regime semiaberto, forte no disposto na Súmula Vinculante de nº 56 do STF;



    2º) Seja concedida antecipação dos efeitos da tutela, a fim de ser concedida a prisão domiciliar com monitoração eletrônica, e, na hipótese de indisponibilidade no fornecimento das tornozeleiras eletrônicas, requer o deferimento da PRISÃO DOMICILIAR sem o monitoramento eletrônico, medida imperiosa para fazer evitar a situação de ilegalidade (permanência no regime mais gravoso), em observância à orientação oriunda da Súmula Vinculante nº 56 dessa Suprema Corte” (pág. 17 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.



    Anoto, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações:



    “O apenado cumpre pena total de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses, com saldo remanescente de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias, diante do cometimento do delito previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal.



    Em 22 de novembro de 2021, ante a iminência do requisito objetivo para progressão de regime, vez que em 24 de dezembro de 2021, o recluso obteve, em seu favor, a concessão da benesse a contar da data do implemento.



    Isto posto, à vista da decisão judicial que deferiu o benefício, aguarda o detento a remoção para o Anexo da Penitenciária Modulada de Osório (PMEO), local destinado ao regime semiaberto, ou algum outro estabelecimento prisional compatível.



    Cumpre sinalar que este juízo está concedendo monitoramento eletrônico para presos com delitos considerados de menor gravidade e de saldo inferior para cumprimento da pena, de forma que disponibilize vagas no semiaberto da casa prisional jurisdicionada por esta Vara de Execução Criminal (VEC). 



    Não se olvide que o Estado do Rio Grande do Sul apresenta dificuldades conhecidas com relação ao sistema carcerário, procedendo o juízo nos ajustes necessários.



    Dito isso, são essas as informações relevantes para o julgamento do writem em comento” (pág. 2 do documento eletrônico 19).



    Conforme se verifica, é possível concluir pelo descumprimento da Súmula Vinculante 56. O reclamante possui direito ao cumprimento de pena em regime semiaberto, mas, até a presente data, não foi transferido para estabelecimento prisional compatível.



    Sobre o tema, o Plenário desta Suprema Corte foi enfático ao assentar, no julgamento do RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que “[a] falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”, ou seja, inexiste prazo para o cumprimento da SV 56, que deve ser imediato.



    Além disso, ao julgar situações análogas à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 19/6/2020 a 26/6/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte assentou, na linha do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, que ante a falta de previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, o reclamante estaria submetido à condição mais gravosa a que tem direito, o que contraria flagrantemente o comando da Súmula Vinculante 56.



    Naquela oportunidade, decidiu-se que cabe ao juízo da execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS, pois é inconcebível que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio juízo da execução, tal como se verifica nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcls 40.761/SP, 40.771/SP, 40.776/SP, 40.793/SP, 40.805/SP, 40.816/SP, 40.825/SP, 40.832/SP, 40.843/SP, 40.859/SP, 40.877/SP, 40.887/SP e 40.893/SP, todas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 56. RECLAMANTE QUE, NO CURSO DA EXECUÇÃO, TEVE PROGRESSÃO DE REGIME DEFERIDA, MAS, POR INEFICIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E DA FISCALIZAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, NÃO FOI TRANSFERIDA PARA O ESTABELECIMENTO ADEQUADO. JUÍZO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Compete aos juízes da execução penal zelar pelo correto cumprimento da pena (art. 66, VI, LEP), motivo pelo qual a sua omissão na efetiva transferência do custodiado pode ensejar o manejo da reclamação direcionada a ato ou omissão por ele imputado. 2. Ao julgar o RE 641.620/RS, esta Suprema Corte estabeleceu que, havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 3. No caso concreto, não obstante tenha sido concedido ao ora agravado progressão para o regime semiaberto, permanece em estabelecimento penitenciário compatível exclusivamente com o regime fechado, configurado, portanto, inequivocamente, o excesso de execução. 4. Decisão recorrida amparada em jurisprudência consolidada desta Suprema Corte (Rcl 40.776-AgR/SP, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, v.g.). 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 46.237 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Súmula Vinculante 56. 4. Apenado progrediu ao regime semiaberto, mas não foi transferido para estabelecimento adequado ao regime intermediário. Violação dos parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário 641.320/RS. 5. Jurisprudência da Corte. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 47.315 AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    Isso posto, julgo procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF) para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS que inclua imediatamente a parte reclamante em estabelecimento compatível com o regime semiaberto. 



    Em caso de impossibilidade, o magistrado deverá deferir a prisão domiciliar ao sentenciado ou, havendo viabilidade, poderá optar pelas seguintes alternativas fixadas no julgamento do RE 641.320/RS: 



    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto”. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator